Tribunal: TJSP
Processo: 2116102-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Mandado de Segurança. Alegação de lesão a direito líquido e certo à anulação dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 1999 a 2013, em razão de cálculo com base em área maior que a real. Decisão que indeferiu o pedido liminar, no qual pleiteado pelos impetrantes a suspensão das execuções fiscais sob n. 000644226.2003.8.26.0309, 0005413-04.2004.8.26.0309, 0042883-59.2010.8.26.0309 e

Ementa:
Mandado de Segurança. Alegação de lesão a direito líquido e certo à anulação dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 1999 a 2013, em razão de cálculo com base em área maior que a real. Decisão que indeferiu o pedido liminar, no qual pleiteado pelos impetrantes a suspensão das execuções fiscais sob n. 000644226.2003.8.26.0309, 0005413-04.2004.8.26.0309, 0042883-59.2010.8.26.0309 e 0504449-02.2014.8.26.0309. Pretensão à reforma. Sentença proferida na origem. Segurança concedida em parte. Perda do objeto recursal. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116102-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes ESPOLIO DE
ABDUL AL AHMAD ABOU ABBAS e ESPÓLIO DE MOHAMAD TAHA E DE
MARIAM MOHAMAD TAHA, é agravado GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E
FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNDIAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116102-13.2019.8.26.0000 -Voto no 15726
2
Voto n. 15726
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2116102-13.2019.8.26.0000
Comarca:
Jundiaí
Agravante:
Espólio de Abdul Al Ahmad Abou Abbas e
Espólio de Mohamad Taha e de Mariam Mohamad Taha
Agravado:
Gestor da Unidade de Governo e Finanças do Município de Jundiaí
Interessado:
Município de Jundiaí
Mandado de Segurança. Alegação de lesão a direito líquido e
certo à anulação dos lançamentos de IPTU dos exercícios de
1999 a 2013, em razão de cálculo com base em área maior que
a real. Decisão que indeferiu o pedido liminar, no qual
pleiteado pelos impetrantes a suspensão das execuções fiscais
sob n. 000644226.2003.8.26.0309, 0005413-04.2004.8.26.0309,
0042883-59.2010.8.26.0309
e
0504449-02.2014.8.26.0309.
Pretensão à reforma. Sentença proferida na origem. Segurança
concedida em parte. Perda do objeto recursal. Recurso
prejudicado.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de
Abdul Al Ahmad Abou Abbas e Espólio de Mohamad Taha e de Mariam
Mohamad Taha contra a r. decisão copiada às p. 35/37, a qual, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1002852-62.2019.8.26.0309 (autos digitais) que move em
face de Município de Jundiaí, indeferiu o pedido liminar, no qual pleiteada pelos
impetrantes a suspensão das execuções fiscais sob n. 000644226.2003.8.26.0309,
0005413-04.2004.8.26.0309, 0042883-59.2010.8.26.0309 e 0504449-02.2014.8.26.0309.
Sustentaram os agravantes, preliminarmente, a necessidade de
concessão de tutela antecipada recursal, a fim de ser determinado o sobrestamento das
ações de execução fiscal sob n. 000644226.2003.8.26.0309, 0005413-04.2004.8.26.0309,
0042883-59.2010.8.26.0309 e 0504449-02.2014.8.26.0309, diante da probabilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116102-13.2019.8.26.0000 -Voto no 15726
3
provimento do recurso (extraível das razões recursais) e do perigo de dano de difícil
reparação (decorrente dos danos causados pelos efeitos das ações de execução fiscal em
curso, com expropriação de patrimônio e constrição de direitos por ocasião de uma
obrigação nula e inexistente).
No mérito, alegam, em síntese, que (I) o vício de nulidade ocorreu
com o lançamento do IPTU com base em área maior que a real, já que houve
desapropriação de, aproximadamente, 30% do imóvel; (II) em processo administrativo
a municipalidade já reconheceu o erro de fato após verificação e já determinou a
atualização dos dados cadastrais e à revisão total dos lançamentos dos últimos cinco
exercícios (2014 a 2018); (III) não há lei que impeça ou desobrigue a Administração
Pública de proceder à anulação (que tem significado diverso da revisão), a qualquer
tempo, de atos que apresentem vício insanável, como no caso; (IV) os efeitos da
nulidade absoluta no lançamento tributário de IPTU atinge as CDA's e as ações de
execução interpostas; (V) a Administração Pública tem o dever de anular seu próprios
atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam
direitos ou obrigações, não se constituem situações jurídicas definitivas, nem se admite
convalidação com o tempo, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade e
moralidade, em atenção ao que prescrevem as Súmulas 346 e 473 do STJ e em
atendimento à norma de que tratam os artigos 114 da Lei 8.112/90 e 65 da Lei
9.784/1999. Requer a reforma da r. decisão recorrida, nos termos das razões expostas
(p. 01/14 e documentos de p. 15/44).
O pedido liminar recursal foi indeferido (p. 46/50).
Intimado para resposta, o agravado, resumidamente, alega em sua
contraminuta que (I) não houve suspensão do prazo prescricional, nem da exigibilidade
do crédito tributário em razão da extemporaneidade da impugnação administrativa ao
lançamento (PA n. 22533-7/2007), nos termos do artigo 78 do CTM, motivo pelo qual
só poderiam os agravantes discutir em juízo a revisão dos lançamentos tributários dos
últimos cinco anos (AgReg no AResp 7925-SC (2011/0095315-7); (II) os impetrantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116102-13.2019.8.26.0000 -Voto no 15726
4
não têm direito à eventual revisão e, consequentemente, à eventual repetição de
indébito tributário dos exercícios de 1999 a 2013; (III) subsidiariamente, caso assim se
entenda, a anulação deve ser parcial, já que mediante simples cálculos aritméticos pode
ser aferida a isenção de 30,80% em discussão nos autos (REsp 1.115.501/SP, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos); (IV) a suspensão da exigibilidade tributária pode
ser alcançada pelos impetrantes/agravantes mediante o depósito integral e em dinheiro
do valor dos débitos em discussão. Requer o desprovimento do recurso (p. 61/65).
A d. Procuradora Geral de Justiça declinou de sua manifestação nos
autos (p. 74).
A r. decisão recorrida foi proferida já na vigência do CPC/2015.
O recurso foi distribuído após a vigência da Resolução 772/2017 e
não houve oposição das partes ao julgamento virtual no prazo estabelecido.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo (p. 38) e preparado (p. 42/44), está
prejudicado.
Os agravantes impetraram Mandado de Segurança objetivando
afastar suposto ato coator praticado pelos agravados, consubstanciado na alegada
cobrança indevida de IPTU sobre área do imóvel já desapropriada. O pedido liminar
foi indeferido e, assim, o impetrante interpôs o presente agravo de instrumento,
visando à reforma de tal decisão.
Pois bem.
Em consulta ao site do TJSP, verifica-se que em 13.08.2019 foi
disponibilizada no DJE a r. sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.
1002852-62.2019.8.26.0309, origem do presente recurso, por meio da qual foi
concedida em parte a segurança pleiteada, para, afastando o pedido de repetição de
indébito (por não encontrar espaço na via estreita do mandamus), reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116102-13.2019.8.26.0000 -Voto no 15726
5
inexigibilidade do IPTU cobrado dos impetrantes sobre a parte desapropriada do
imóvel e determinar que a autoridade coatora proceda com o cancelamento parcial dos
lançamentos fiscais e respectivas certidões de dívida ativa, com seus respectivos efeitos
nas execuções fiscais respectivas. Confira-se:
Dados do processo
Processo:
1002852-62.2019.8.26.0309
Classe:
Mandado de Segurança Cível
Área: Cív
el
Assunto:
Posturas Municipais
Outros assuntos:
Intervenção em Estado / Município
Distribuição:
20/02/2019 às 18:31 - Livre
Vara da Fazenda Pública - Foro de Jundiaí
Controle:
2019/000411
Juiz:
Gustavo Pisarewski Moisés
Valor da ação:
R$ 30.824,56
Partes do processo
Exibindo Somente as principais partes. >>Exibir todas as partes.
Imptte: Ahmid Abdol Al Abou Abbas
Advogada: Mariana Pasianoti Bergamini
Imptdo: Gestor da Unidade de Governo e Finanças do Municipio de Jundiai
Litisconsorte: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
Advogado: Fabiano Pereira Tamate
Advogada: Paula Husek Serrão
Movimentações
Exibindo todas as movimentações. >>Listar somente as 5 últimas.
Data

Movimento
[...]
09/08/2019
Concedida em parte a Segurança
Ante o exposto e o que mais dos autos consta, CONCEDO EM
PARTE A SEGURANÇA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido deduzido nesta demanda, com resolução de mérito, nos
moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
reconhecer a inexigibilidade do IPTU cobrado dos impetrantes
sobre a parte desapropriada do imóvel localizado na Av. Américo
Bruno, s/no, Lote Área B, Jardim Santana, Ponte São João,
Jundiaí - SP, com Inscrição Imobiliária no 20.003.0136 e
matriculado sob o no 32.729 no 2o Cartório de Registro de
Imóveis de Jundiaí. Tal área desapropriada corresponde a uma
área de 977,80 m2 para construção da Avenida Américo Bruno,
além de a área 325,44 m2 na rua Eloy Chaves. Determino, ainda,
que a autoridade coatora proceda com o cancelamento parcial
dos lançamentos fiscais e respectivas certidões de dívida ativa,
na forma descrita na presente sentença, com seus respectivos
efeitos nas execuções fiscais respectivas. Em razão da
sucumbência recíproca, condeno as partes a 50% das custas
cada. Inexistente condenação ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, por força do art. 25 da Lei
12.016/2009. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. P. R.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116102-13.2019.8.26.0000 -Voto no 15726
6
Data

Movimento
I.
Neste cenário, o presente recurso, que objetivava apenas a
concessão da liminar para fins de suspensão das execuções fiscais sob n.
000644226.2003.8.26.0309, 0005413-04.2004.8.26.0309, 0042883-59.2010.8.26.0309 e
0504449-02.2014.8.26.0309, não comporta mais apreciação, ante a superveniência da
sentença que julgou procedente em parte o pedido dos impetrantes, nos termos acima
expostos.
Destarte, o presente recurso está prejudicado pela perda
superveniente de seu objeto.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se por prejudicado o presente agravo de
instrumento.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)